Tribunal: TJDFT
Processo: 0715070-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0715070-49.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: BYANCA CURCINO PARANAGUA PACIENTE: WISLEY COSTA GONÇALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO A advogada Byanca Curcino Paranaguá impetra habeas corpus em favor de Wisley Costa Gonçalves contra ato do Juízo da Vara de Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo que lhe manteve eletrônicoa prisão preventiva, decretada por descumprimento das condições do monitoramento. Informa que ele foi preso em flagrante no dia 04/03/2020, por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, e liberado dois dias depois pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, mediante uso tornozeleira eletrônica. No dia 05/05/2020 foi revogada a liberdade provisória por descumprir as cautelares impostas. O paciente tem dezoito anos, residência fixa, ocupação lícita, e é portador de Infecção do Trato Respiratório - ITR -, que integra o grupo de risco de contaminação pelo coronavírus. Slém disso, a segregação não é necessária, pois ausentes os requisitos legais, podendo ser substituída por cautelares diversas. Sustenta que há violação do direito à saúde se mantida a custódia nesse momento de pandemia, caracterizando constrangimento ilegal. Requer a concessão da ordem para responder solto. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. No caso, a inicial está desacompanhada de todos os documentos necessários e indispensáveis ao exame dos fatos e legalidade da prisão preventiva. Assim, determina-se a instrução no prazo de cinco dias, com juntada das seguintes cópias: 1- da decisão do Núcleo de Audiência de Custódia; 2- da denúncia recebida em 14/05/2020; 3- da decisão que decretou a prisão preventiva para garantir a ordem pública diante do descumprimento das condições do monitoramento; 4- da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva em 14/05/2020; 5- do resultado das radiografias solicitadas pelo neurologista no dia 01/06/2020 com indicação de ITR, demais exames e medicação do paciente. Deve ainda informar a data do cumprimento do mandado de prisão preventiva, podendo apresentar outros documentos considerados úteis à análise da causa. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Brasília, 08 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator